Tribunal: TJSP
Processo: 0001210-39.2014.8.26.0538
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000875833
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0001210-39.2014.8.26.0538/50000, da Comarca de Santa Cruz das Palmeiras, em que
são embargantes SERGIO LUNARDI (JUSTIÇA GRATUITA) e EDINA BERBELINI
LUNARDI (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado FUNDAÇÃO WALDEMAR
BARNSLEY PESSOA.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos de declaração, sem efeito
modificativo. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente sem voto), SALLES ROSSI E PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO.
São Paulo, 21 de outubro de 2020
CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0001210-39.2014.8.26.0538/50000 - Santa Cruz das Palmeiras - VOTO No
2/5
Embargos de Declaração no 0001210-39.2014.8.26.0538/50000
Embargantes: Sérgio Lunardi e Edina Berbelini Lunardi
Embargada: Fundação Waldemar Barnsley Pessoa
Comarca: Santa Cruz
Voto no 5.887
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Omissão.
Acolhimento, sem efeito modificativo, apenas para sanar a
omissão apontada.
EMBARGOS
ACOLHIDOS,
SEM
EFEITO
MODIFICATIVO.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Sérgio
Lunardi e Edina Berbelini Lunardi, contra o acórdão de fls. 230/235 que, nos
autos de ação de indenização por danos materiais e morais, não acolheu o
apelo dos ora embargantes, nos termos da ementa que segue transcrita:
“ APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS
E
MORAIS.
Sentença
de
parcial
procedência.
Inconformismo insistindo na condenação por danos
morais. Não acolhimento. Inadimplemento contratual.
Hipótese que representa mero dissabor, ausência de
evento apto a configurar dano moral. Sentença
mantida.
RECURSO DESPROVIDO.”
Alegam os embargantes, em síntese, omissão do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0001210-39.2014.8.26.0538/50000 - Santa Cruz das Palmeiras - VOTO No
3/5
acórdão no que toca à apreciação da argumentação por eles suscitada no
apelo, a saber, o dano moral presumido ocorrido no caso, “pois, de acordo
com o artigo 2o do Código de Defesa do Consumidor, os embargantes
configuram-se como consumidores na relação de consumo e de acordo com
a Súmula 608 do STF, 'aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos
contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de
autogestão'.” (fls. 240). Insistem que, na hipótese, restou configurado dano
moral indenizável, eis que a recusa injustificada caracteriza dano moral in re
ipsa, inerente à própria conduta de violação de direito do paciente de realizar
seu tratamento, o que enseja, em última análise, violação à sua integridade
física e psíquica.
É, em síntese, o relatório.
De fato, não houve apreciação da tese suscitada pelos
recorrentes tanto na exordial quanto no apelo de fls. 198/201, a saber, a
possibilidade de fixação dos danos morais presumíveis (“in re ipsa”).
Por tal razão, é caso de acolhimento destes
aclaratórios, sem efeito modificativo, contudo.
Isso porque a negativa indevida, é bem verdade da
cobertura de tratamento psiquiátrico de que Sérgio necessita, não acarreta,
por si só, dano moral. Necessário verificar, caso a caso, se a conduta ilícita
transbordou ou não o mero inadimplemento contratual, ensejando abalo a
direito de personalidade, hipótese essa devidamente rechaçada no aresto
embargado.
Assim, ao contrário do que quer fazer crer esse juízo,
não se trata de dano moral in re ipsa (presumido).
Acerca do tema, assim pondera a e. Ministra Nancy
Andrighi:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0001210-39.2014.8.26.0538/50000 - Santa Cruz das Palmeiras - VOTO No
4/5
“RECURSO ESPECIAL. SAÚDE SUPLEMENTAR.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA
DE COBERTURA DE PLANOS DE SAÚDE.
CLÁUSULAS
LIMITATIVAS
DEVEM
SER
REDIGIDAS COM CLAREZA. HOME CARE.
INTERNAÇÃO DOMICILIAR. ABUSIVIDADE DA
NEGATIVA
DE
FORNECIMENTO
DA
OPERADORA.
CONFIGURADA.
PACIENTE
TETRAPLÉGICA,
COM
SEQUELAS
NEUROLÓGICAS E ALIMENTAÇÃO POR SONDA
GÁSTRICA. DANO MORAL. DEMONSTRAÇÃO
NECESSÁRIA.
MERO
ABORRECIMENTO.
SÚMULA 7/STJ.
(...)
2- Os propósitos recursais consistem em definir: i) se a
operadora de plano de saúde está obrigada ao
fornecimento de atendimento domiciliar (home care),
apesar da ausência de previsão contratual; ii) acaso
devida a cobertura, se sua negativa em favor da
beneficiária
produziu
dano
moral
passível
de
compensação.
(...)
7- Em relação aos litígios no campo da saúde
suplementar, a conduta ilícita da operadora de plano
de saúde, consubstanciada na negativa de cobertura, pode produzir danos morais ao
beneficiário quando houver agravamento de sua
condição de dor, de abalo psicológico e com
prejuízos à saúde já debilitada.
8- Na hipótese concreta, primeiro e segundo graus de
jurisdição registraram que a negativa de cobertura
não produziu piora no estado de saúde da
beneficiária do plano de saúde, e nenhum dano que
ultrapasse o dissabor cotidiano.
(REsp n. 1.662.103/SP, Relatora a Ministra Nancy
Andrighi, DJE DE 13/12/2018C
realces não
originais)
No mesmo sentido, assim nos esclarece o Ministro

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0001210-39.2014.8.26.0538/50000 - Santa Cruz das Palmeiras - VOTO No
5/5
Ricardo Villas Bôas Cueva: "há situações em que existe dúvida jurídica
razoável na interpretação de cláusula contratual, não podendo ser reputada
ilegítima ou injusta, violadora de direitos imateriais, a conduta de operadora
que optar pela restrição de cobertura sem ofender, em contrapartida, os
deveres anexos do contrato, tal qual a boa-fé, o que afasta a pretensão de
compensação por danos morais" (AgInt no AREsp n. 1.134.706/SC, Relator
o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 23/11/2017).
Ante o acima exposto, pelo meu voto, acolho os
embargos de declaração, sem efeito modificativo, sanando a omissão
apontada.
Clara Maria Araújo Xavier
Relatora
Assinatura Eletrônica